Tribunal: STF
Processo: AI 401300
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
 TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão extraordinariamente recorrido resolveu
mera questão sobre multa não recolhida e respectiva conseqüência
no processo, o que inviabiliza o R.E. (art. 102, III, C.F.).
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, nesta espécie de Recurso,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      E, nesses limites, houve prestação jurisdicional.
5.      Agravo improvido.